Tribunal: TJMT
Processo: 1043458-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043458-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CANDELARIA RIVERO YARUBA - CPF: 700.314.901-07 (RECORRENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1043458-27.2024.8.11.0002.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
CANDELARIA RIVERO YARUBA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO NO VALOR DAS FATURAS. BANDEIRAS TARIFÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de refaturamento de contas de energia elétrica dos meses de setembro, outubro e novembro de 2024, e de indenização por danos morais, alegadamente decorrentes de suposta elevação indevida no valor das faturas da concessionária de energia, que teria se mantido acima da média de consumo habitual da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica capaz de justificar o refaturamento das contas de consumo; (ii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável em razão do aumento dos valores das faturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O aumento no valor das faturas de setembro, outubro e novembro de 2024 decorreu da vigência da bandeira tarifária “vermelha”, conforme demonstrado nos autos, nos termos da Resolução Homologatória ANEEL no 3.306/2024, inexistindo qualquer irregularidade ou erro na medição do consumo.

A majoração tarifária decorrente de condições externas e previamente reguladas pelo órgão competente não configura falha na prestação do serviço, tampouco ilicitude capaz de gerar o dever de indenizar.

A ausência de reclamação administrativa por parte da consumidora impede a demonstração de tentativa de solução extrajudicial do conflito, afastando, no caso concreto, a caracterização do dano moral.

O dano moral pressupõe lesão a direito da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou insatisfações subjetivas decorrentes de cobrança regular de tarifas majoradas conforme regulação setorial vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração do valor das faturas de energia elétrica, em razão da aplicação de bandeiras tarifárias definidas por órgão regulador, não configura falha na prestação do serviço nem dá ensejo à obrigação de refaturamento.

A ausência de prova de erro de medição, de ilicitude da cobrança ou de tentativa de solução administrativa impede a caracterização de dano moral indenizável.

A elevação no custo da energia por fatores regulatórios não gera, por si só, dever de reparação civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; CPC, art. 373, I e II; Resolução Homologatória ANEEL no 3.306/2024; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 59.297/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 18/02/1992, RSTJ 34/285; TJMT, Conclusão no 1 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis, aprovada em sessão colegiada.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 288385356, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a existência de cobranças desproporcionais ao consumo real, o que caracteriza falha na prestação do serviço, passível de responsabilização da demandada por dano moral.

Ao final, requer a reforma da decisão
a quo.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de refaturamento das faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2024, bem como à fixação de indenização por danos morais, decorrente de suposta falha na prestação de serviço por parte da empresa reclamada, em virtude do aumento repentino no consumo de energia elétrica acima da média da unidade consumidora.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de erro na medição do consumo, cujas leituras teriam sido devidamente confirmadas
in loco
, havendo registro de consumo padronizado e progressivo de energia, o que demonstraria a correta aferição por parte do medidor.

Acrescenta, ainda, que o valor foi majorado em razão das alterações das bandeiras de consumo e dos reiterados atrasos no pagamento, o que ocasionou a incidência de juros e multas.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, consoante o art. 2o da Resolução Homologatória no 3.306, de 5 de março de 2024, que estabelece as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias, com vigência a partir de abril de 2024,
“...os valores a serem adicionados à tarifa de aplicação de energia - TE, serão de 18,85 R$/MWh,
quando da vigência da bandeira tarifária amarela,
44,63 R$/MWh,
quando da vigência do patamar 1 da bandeira tarifária vermelha
e de 78,77 R$/MWh, quando da vigência do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha.”
(grifei)

É notório que as bandeiras tarifárias “amarela” e “vermelha” indicam aumento no custo de geração de energia, resultando em acréscimos na tarifa paga pelos consumidores.

Assim, analisando o contexto fático-probatório dos autos, apesar das alegações da reclamante sobre a existência de falha na prestação do serviço,
verifica-se, especialmente pelas faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2024, juntadas nos IDs 288384888, 288384889 e 288384890, que a bandeira de consumo era “vermelha”, ao passo que, nos meses de maio e junho de 2024, não havia o acréscimo da bandeira, e, nos meses de julho e agosto de 2024, a bandeira vigente era a “amarela”
.

Desse modo, embora a recorrente alegue que o consumo de energia se manteve na média,
constata-se que o aumento das faturas ocorreu em razão da vigência da bandeira tarifária “vermelha” nos meses de setembro, outubro e novembro de 2024
,
sem configurar ilícito ou falha na prestação do serviço
.

Frisa-se que
não
há comprovante de reclamação administrativa.

Registra-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal (no seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Portanto, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário,
cujo ônus probatório incumbia à reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não merece reparo e deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3odo Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025